Tribunal: TJPA
Processo: 0812576-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812576-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: UENDEL DE SOUZA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IPIXUMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. ABERTURA DE PROCESSO CRIMINAL PARA APURAR OS CRIMES DE ABUSO DE PODER E TORTURA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

A análise da suposta prática dos crimes de abuso de poder e tortura pelas autoridades demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório. Ademais, o impetrante não colacionou qualquer documento que comprove tal situação, tornando-se impossível a comprovação do alegado constrangimento e o convencimento desta julgadora.

2.

Suposta atipicidade da conduta do Paciente baseada no Decreto nº 10.630/2021, revogado em momento anterior ao cometimento do crime, pelo Decreto nº 11.366/2023, de 1º de janeiro de 2023, inexistindo ilegalidade nos procedimentos da Autoridade Policial e Judicial.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
UENDEL DE SOUZA VIEIRA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Ipixuna/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800413-68.2023.814.0111, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Narra o impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2023, durante a abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal no veículo conduzido por Mariana de Castro Mira e tendo como passageiro Uendel de Souza Vieira, no KM 229 da BR 010, no Estado do Pará.

Na ocasião, o Paciente portava duas armas de fogo, mas apenas uma possuía autorização para porte.

Alega que a autoridade coatora deveria ter convertido o Processo Criminal em Abuso de Autoridade em face do total desconhecimento das autoridades envolvidas, que não estão atualizadas quanto a existência do Decreto nº 10.630/2021, que altera o Decreto nº 9.847/2019, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003, e dispõe em seu art. 17, § 1º e § 2º, que o porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até duas armas de fogo, não havendo razão para o Paciente estar sendo processado.

Sustenta que o Paciente foi torturado física e psicologicamente, por um crime que não cometeu, em razão de ter ficado mais de 15:00h em um Posto da Polícia Rodoviária Federal, sem comer, sem beber água e sem poder descansar a noite.

Requer a nulidade do Processo Criminal de nº 0800413-68.2023.8.14.0111 e do Auto de Prisão em flagrante, com remoção de todos os dados da ficha do réu, em todos os portais de segurança nacional, bem como a comunicação das referidas nulidades ao Exército Brasileiro de onde é reformado.

Requer, ainda, a abertura de Processo Criminal em face das Autoridades envolvidas para apurar os crimes de Abuso de Poder e Tortura, assim como a devolução do armamento apreendido ilegalmente.

Em ID 15554183, indeferi o
pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em ID 15606767, constam as informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 15659107), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Célia Filocreão, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de nulidade do Processo nº 0800413-68.2023.8.14.0111, em razão da ilegalidade da prisão em flagrante, efetuada pelos policiais da PRF, pois o Paciente estava respaldado pelo Decreto nº 10.630/2021, não tendo cometido nenhum crime.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente, tenho que o pedido de abertura de Processo Criminal em face das Autoridades envolvidas para apurar os crimes de Abuso de Poder e Tortura não merece ser conhecido, pois, além de tal análise demandar revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o impetrante não colacionou aos autos qualquer documento que comprove tal situação, tornando-se impossível a comprovação do alegado constrangimento ilegal e o convencimento desta Relatora.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade processual e do auto de prisão em flagrante em razão de suposto respaldo à conduta do Paciente, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que amparado no Decreto nº 10.630/2021, revogado em momento anterior ao cometimento do crime, pelo Decreto nº 11.366/2023, de 1º de janeiro de 2023, senão vejamos:

“Art. 32. Ficam revogados:

(...)

VII – o art. 1º, do Decreto nº 10.630, de 12 de fevereiro de 2021, na parte em que altera os art. 12, art. 13, art. 15 ao art. 17, do Decreto nº 9.847, de 2019.”

Dessa forma, estando a conduta do Paciente em desacordo com a Lei vigente, não há que se falar em nulidade do Processo e do Auto de Prisão em flagrante, inexistindo ilegalidade nos procedimentos da Autoridade Policial e Judicial.

Como sabe-se, o
habeas corpus
é o instrumento de direito processual constitucional capaz de trancar a
informatio delicti
, desde que ela não respeite pressupostos ou requisitos mínimos para a investigação ser legítima.

Neste mesmo passo, é cediço que a
persecutio criminis
– tanto na fase pré-processual quando na fase processual –
,
subordina-se aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CR e art. 1º do CP). Logo, sem tipicidade, não pode haver persecução penal.

Nessa linha, se a conduta investigada – através de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal – for atípica, restará configurado o constrangimento ilegal.

Aqui, creio salutar afirmar que, para o trancamento da
informatio delicti
é necessária a demonstração da absoluta falta de adequação do comportamento do agente à moldura penal. Ou seja, não havendo a demonstração de atipicidade do ato investigado, não há como sufragar o pedido contido no
writ
objetivando a cessação das investigações.

Como dito, na hipótese, o impetrante fundamenta a suposta atipicidade da conduta do Paciente em Decreto revogado em momento anterior ao cometimento do crime.

Por oportuno, reproduzo aqui excerto da manifestação da representante da Procuradoria de justiça em seu bem lançado parecer (ID 15659107):

“...
Verificamos que, não houve equívoco, dos Policiais Rodoviários Federais, quando fizeram
a abordagem e apresentação do Paciente, a Polícia e esta lavrou o flagrante
, porque
o armamento
que o mesmo
portava, a Pistola Glock, 9mm, Sigma 2265231, Nº de Série BVYM859
, estava irregular. O
Certificado de Registro dessa Arma de Fogo, estava desacordo, com a legislação vigente
, por não
conter a informação de Autorização, para portar, a arma de fogo.

O Paciente
, viajava portando arma de fogo
, respaldado
em Lei revogada, em desacordo
com a Lei. A abordagem e procedimentos posteriores da Autoridade Policial e judicial, não mostraram- se ilegais, como diz o impetrante, até prova contrária e devidamente embasada.

O
Processo nº 0800413-68.2023.8.14.0111
,
não deve ser ser anulado
, pelos argumentos do Impetrante, embasado em Decreto revogado, antes do cometimento do crime e
prisão do Paciente
...”

No mais, a prova pré-constituída nos autos não autoriza a conclusão de atipicidade do ato investigado, ficando a elucidação dos fatos a cargo da instrução penal, sob o crivo do contraditório, não se podendo concluir, de pronto, pela falta de suporte probatório à ação penal, principalmente porque o
writ
não é o meio idôneo para verificar justa causa quando demandar exame aprofundado de prova.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/09/2023